Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-06.2021.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001012-06.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELITON NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 028.704.171-95 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CANCELAMENTO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SUSPEITA DE CLONAGEM -
INDÍCIOS E PROVAS SUFICIENTES -
RESPONSABILIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, havendo indícios de
clonagem
do veículo, bem como elementos suficientes trazidos aos autos para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, o
cancelamento das infrações de trânsito e
alteração da placa em decorrência de suposta clonagem
,
é medida que se impõe.

2-

Conseguindo o autor comprovar em juízo a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373
, do
CPC
, caberia ao réu a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ficou comprovado nos autos.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021